Tribunal: TJBA
Processo: 8046395-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046395-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WILSON BATISTA DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
FERNANDA DE CASSIA BONFIM AZEVEDO, YOLLE SOUZA SANTOS E SANTOS, JAMILE CARDOSO RAMOS, WILSON BATISTA DA SILVA NETO

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE BANCÁRIA NÃO AUTORIZADA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e determinou o recálculo da dívida, com restituição simples de valores, indeferindo, contudo, o pedido de danos morais e de restituição em dobro. O autor sustenta que a instituição financeira, sem sua autorização, realizou portabilidade indevida do domicílio bancário de seu benefício previdenciário, retendo compulsoriamente parcela expressiva de sua aposentadoria, o que lhe causou grave prejuízo financeiro e moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a portabilidade não autorizada de benefício previdenciário, seguida de descontos compulsórios, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura relação de consumo a prestação de serviços bancários a pessoa física, sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

4. O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de defeito na prestação, afastável apenas nas hipóteses previstas no § 3º.

5. Comprovada a transferência não autorizada do domicílio bancário do benefício previdenciário e a retenção de valores sem anuência do autor, incumbe à instituição financeira demonstrar autorização expressa, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

6. Aplica-se o art. 6º, VIII, do CDC, invertendo-se o ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, bem como o art. 341 do CPC, que presume verdadeiros os fatos não impugnados especificamente.

7. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes ou delitos em operações bancárias, sendo irrelevante a comprovação de culpa.

8. A retenção indevida de verba alimentar extrapola mero aborrecimento, atingindo diretamente a dignidade e a subsistência do consumidor, configurando dano moral
in re ipsa
.

9. É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/SP, que dispensa a comprovação de má-fé para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. A fixação da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, observa o método bifásico adotado pelo STJ, garantindo proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido, para reformar em parte a sentença, condenando a parte ré a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, mantendo-se inalterados os demais termos do
decisum
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8046395-27.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

WILSON BATISTA DA SILVA FILHO
, e, como apelado,
BANCO AGIPLAN S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)